Tribunal: TJMT
Processo: 1017735-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017735-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), LAERCIO CARNEIRO DE JESUS - CPF: 364.468.821-49 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

CONTRATO DE FINANCIAMENTO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DISCUSSÃO ACERCA DA NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

se impõe.

Não enseja a demonstração da inadimplência do devedor, quando obtida medida judicial de amortização do saldo devedor do FGTS.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação ordinária de anulação de adjudicação extrajudicial que lhe move Laercio Carneiro de Jesus, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão do leilão em relação ao imóvel do contrato.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, asseverando sobre a legalidade dos atos expropriatórios, posto que o agravado foi notificado quanto à purgação da mora, contudo, quedou-se inerte, ensejando a consolidação do bem em nome da recorrente.

Alega ainda que em se tratando de alienação fiduciária de bem imóvel entabulado pela Lei no. 9.514/97, é possível a intimação por hora certa do devedor fiduciário, esclarecendo que não há irregularidade no procedimento de consolidação de propriedade extrajudicial.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 104524974).

A magistrada prestou as informações (id. 105099520).

O agravado deixou de apresentar a contraminuta (id. 108037963 - certidão).

É o relatório.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Infere-se de todo o contexto fático dos autos que Laercio Carneiro de Jesus moveu ação ordinária de anulação de adjudicação extrajudicial contra a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU.

Asseverou que as partes firmaram o contrato de financiamento, na modalidade de alienação fiduciária, recaindo a garantia sobre o imóvel de matrícula 45.447 do CRI local, nos termos da cédula bancária sob n. C01030227-8, e que diante do atraso no pagamento da parcela, a ré promoveu a consolidação da propriedade, por meio de adjudicação extrajudicial, à margem da matrícula do imóvel em questão.

Salientou que não foi notificado acerca da consolidação da propriedade em favor da ré, tendo sido surpreendido com o anúncio de leilão do imóvel pela empresa Pestana Leilões.

A MMa Juíza
a quo
deferiu o pedido, determinando a suspensão do leilão do imóvel objeto do contrato (id. 61531297 – autos de origem 1004464-26.2021.8.11.0004).

Diante dessa decisão, a agravante recorre, alegando a legalidade dos atos expropriatórios, uma vez que o agravado foi notificado quanto a purgação da mora, contudo, quedou-se inerte, ensejando a consolidação do bem em seu nome.

Pois bem. Mister se faz constar que a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

Nesta senda, por ora, em sede de cognição sumária inerente ao agravo de instrumento se restringe a apreciação sobre a determinação de suspensão do leilão do imóvel.

In casu
, verifico que a agravante aduz que houve a notificação extrajudicial, através do serviço registral do 1o Oficio da Comarca de Barra do Garças, por meio do oficio no 504/2020, e que após duas tentativas infrutíferas de intimar o devedor em seu endereço, a Oficial Registradora Maria Aparecida Bianchi Pacheco intimou por hora certa o devedor fiduciário.

Por outro lado, observo que em resposta a notificação encaminhada pelo agravado, asseverou que “
o oficial representante do cartório efetuou aviso de intimação por hora certa do notificante em 18.11.2020, com fulcro no art. 26, § 3-A da Lei 9.514/97, mesmo sem a caracterização de suspeita de ocultação
”. (id. 104148483)

Na decisão objurgada, a douta magistrada fundamentou que:

Diante do conjunto probatório dos autos, ao menos nesse juízo de cognição sumária, verifica-se que o imóvel protegido pela matrícula n. 45.447 do CRI local, foi objeto da relação negocial entre as partes, conforme ID. 56145042. Observa-se, ainda, a averbação da adjudicação compulsória em favor da requerida, em conformidade com os relatos da petição inicial.

Com efeito, consoante ao requisito do
periculum in mora
, pelo contexto apresentado nos autos, torna-se necessária a concessão da tutela, com o escopo de evitar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o imóvel passou a ser objeto de leilão, conforme ID. 56145049.

Relevante ainda consignar que, mesmo não havendo prova
inconteste
do direito do autor, resta evidente que a situação apresentada incorre em perigo caso a tutela de urgência postulada não seja deferida.”
(id. 61531297)

Ora, ainda que a recorrente alegue o contrário, o certo é que não se vislumbra a probabilidade da pretensão deduzida, porquanto controversa a forma de notificação extrajudicial, o que por decorrência logica, demonstra que não há como falar em mora do devedor.

Trilhando nessa premissa é certo que a verossimilhança milita em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais, impossibilitando, pois, a concessão da medida pleiteada.

Este é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do que dispõe o art. 300 do novo CPC. Hipótese dos autos em que não restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão da medida. NEGADO provimento ao AGRAVO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INCISO IV, ALÍNEA B, DO NOVO CPC.”
(TJRS, RAI n. 70070981535, 13a Câm. Cív., Rel. Desa. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 09.09.2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei).

Por outro lado, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo está atrelado ao recorrido diante do anuncio de leilão do imóvel pela empresa Pestana Leilões.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena
de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou
de dano não ser reparado ou reparável no futuro.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022